Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. DEMAIS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes, contra acórdão proferido por esta turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor. Em suas razões, o embargante réu aduz que apresentou contrarrazões, as quais devem ser analisadas e integradas ao acórdão. Já o embargante autor argumenta que o acórdão padece de erro material e omissão. Refere que pleiteou o benefício da gratuidade de justiça, apresentando documentos, o que não constou no item II da ementa do acórdão. Por fim, aduz que não houve análise dos julgados de casos semelhantes apresentados no recurso inominado.
II. Recursos próprios, tempestivos e regulares. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52878008 e 53051744).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. As questões mencionadas pelo autor embargante foram adequadamente trabalhadas e fundamentadas, conforme item V, assim escrito: “(...) No que tange ao dano moral, é salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade. Na espécie, o não cumprimento da oferta da compra do veículo na forma como acordado na tratativa, sem maiores consequências, não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento a ponto de configurar violação dos direitos da personalidade”. Nesse particular, não houve demonstração de evento que tenha exorbitado a necessidade de compensação para além da esfera patrimonial. Ressalta-se, ainda, que a via dos embargos de declaração não é a adequada para rever o entendimento exarado pela turma.
V. Quanto à alegação de erro material, razão assiste a ambos os embargantes. Com efeito, devem ser acolhidos os embargos nesse particular, para que conste no item II como concedida a gratuidade de justiça ao autor, bem como o oferecimento de contrarrazões pelo réu. Os demais termos da ementa permanecem inalterados.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. Acórdão reformado para apenas para constar no item II da ementa como concedida a gratuidade de justiça ao autor, bem como o oferecimento de contrarrazões pelo réu, sem alteração do resultado do julgamento. Os demais termos da ementa, portanto, permanecem inalterados.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.